Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS (SOB MEDIDA). INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor Sidney Santos de Jesus alega que contratou junto ao réu a prestação de serviços de marcenaria para confecção e instalação em sua residência de móveis planejados de alto padrão, sob medida. Aduz que os serviços não se deram conforme o pactuado entre as partes, que houve grande atraso na entrega dos móveis, que grande parte deles sequer foram entregues e montados, que os móveis que chegaram a ser entregues, os foram de forma incompleta, com falhas, divergências e qualidade inferior ao projeto encomendado. Assevera que o réu o fez comprar uma quantidade de materiais bem maior do que o projeto necessitava e que não os restituiu. Afirma que houve má prestação dos serviços, que depois do abandono dos serviços pelo réu, além de vários percalços e dissabores, teve que suportar diversas despesas com a contratação de mão-obra e compra de mais materiais para terminar os serviços não concluídos. Finaliza requerendo a rescisão do contrato e alegando que a situação lhe gerou danos materiais e morais que devem ser indenizados.
2. Insurge-se o réu Gutemberg de Lima (Id. 24.717.577), em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras - DF, que julgou improcedente o seu pedido contraposto e procedente em parte o pedido do autor para declarar rescindido o contrato e condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.855,00 a título de restituição dos valores desembolsados, relativos aos serviços pagos que não foram entregues ao autor.
3. O réu, ora recorrente, alega que não houve inadimplemento ou falha na prestação dos serviços que enseje a resolução contratual. Afirma que utilizou todo o material comprado pelo autor e que o pouco material que restou foi transportado da marcenaria e deixado na casa do autor/recorrido. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos do autor e procedente o seu pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento da quantia de R$ 3.300,00. O autor/recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado (Id. 24.717.586).
4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.
5. Nessa ótica, em que pesem os argumentos do réu/recorrente, este não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar que os serviços foram executados de forma integral, com a qualidade contratada e entregues no tempo prometido, consoante dispõe o art. 373 do CPC. Ao contrário, as provas dos autos demonstram a inexecução de parte dos móveis que, em relação aos que chegaram a ser entregues, os foram com grande atraso e montados com falhas e divergências em relação ao projeto contratado.
6. Também não restou demonstrado pelo réu/recorrente que este utilizou todo o material adquirido pelo autor na confecção dos móveis ou que tenha devolvido o material que porventura tenha sobrado. Tal alegação do réu não se sustenta, posto que restou demonstrado que parte dos móveis sequer foi concluída pelo réu, e o autor comprovou ter tido que adquirir mais material para terminar os serviços que foram abandonados pelo réu. Ademais, o outro profissional contratado pelo autor para conclusão dos serviços, realizou medição geral dos móveis prontos e atestou a grande disparidade entre a quantidade de materiais solicitados pelo réu e os efetivamente necessários e utilizados na confecção dos serviços relacionados ao projeto dos móveis adquiridos.
7. Assim, não existindo prova da execução integral dos serviços contratados ou da restituição do valor pago pelo autor por materiais e serviços que não foram prestados, a rescisão contratual e a devolução de parte dos respectivos valores, são medidas que se impõem.
8. Precedente: (Acórdão no 1.180.846, Proc.: 0713903-05.2018.8.07.0020, Caso: Noble Design de Interiores Eirelli – ME versus Ivanisa Elisanete Barbosa Belarmino dos Santos; Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, pelo prazo legal, considerando que o recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhes concedo.
10. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.